Tribunal: TJSP
Processo: 2058294-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Reparação de Danos fundada em Compromisso de Compra e Venda de Imóvel - Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pleito de extinção da execução, sob o argumento de o crédito exequendo não se submete ao plano de recuperação judicial das executadas – Inconformismo da executada – Acolhimento - Crédito executado constituído na data do fato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Reparação de Danos fundada em Compromisso de Compra e Venda de Imóvel - Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pleito de extinção da execução, sob o argumento de o crédito exequendo não se submete ao plano de recuperação judicial das executadas – Inconformismo da executada – Acolhimento - Crédito executado constituído na data do fato gerador do direito material, o que ocorreu, na hipótese dos autos, em data anterior à concessão da recuperação judicial – Crédito, portanto, sujeito ao plano de Recuperação Judicial - Natureza concursal reconhecida – Inteligência do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005 - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058294-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AROABA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARUBO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados ALEXANDRE CAROLA e MARIANA
GALERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058294-16.2020.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2058294-16.2020.8.26.0000
AGRAVANTES:
AROABA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIAS
LTDA
e
MARUBO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADOS: ALEXANDRE CAROLA e MARIANA GALERA
JUÍZA: LÚCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER
VOTO No 21.213
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Ordinária de Reparação
de Danos fundada em Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
- Cumprimento de Sentença Decisão que indeferiu o pleito de
extinção da execução, sob o argumento de o crédito exequendo
não se submete ao plano de recuperação judicial das executadas
Inconformismo da executada Acolhimento - Crédito executado
constituído na data do fato gerador do direito material, o que
ocorreu, na hipótese dos autos, em data anterior à concessão da
recuperação judicial
Crédito, portanto, sujeito ao plano de
Recuperação Judicial - Natureza concursal reconhecida

Inteligência do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005 - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa, da Comarca
da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos fundada em Compromisso
de Compra e Venda de Imóvel, proposta por ALEXANDRE CAROLA e MARIANA
GALERA contra AROABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIAS LTDA e
MARUBO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
que,
em
fase de
Cumprimento de Sentença, indeferiu o pleito de extinção da execução, deixando de
reconhecer a submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial das
executadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058294-16.2020.8.26.0000 -E
3
Alegam as agravantes, em síntese, que o crédito
executado nos autos se submete ao plano de recuperação judicial, pois constituído
anteriormente ao seu deferimento, devendo haver a extinção do incidente de cumprimento
de sentença e a habilitação do crédito junto ao Juízo da Recuperação Judicial.
Deferido o efeito suspensivo, as informações judiciais
foram dispensadas.
Regularmente intimados, os agravados apresentaram
contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso merece provimento.
A controvérsia a ser dirimida no presente instrumento
de agravo se restringe em saber se o crédito exequendo está ou não sujeito ao plano de
Recuperação Judicial da executada AROABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIAS
LTDA.
Pois bem.
Como se sabe, nos termos do artigo 49, caput, da Lei
no 49, caput, da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido da recuperação judicial, ainda que não vencidos.
E, na hipótese dos autos, constata-se que a executada,
em conjunto com as demais empresas do mesmo conglomerado empresarial - “Grupo
PDG” -, se encontram em recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 02 de
março de 2017.
Portanto, de clareza elementar que todos os créditos
existentes até a data acima referida devem se submeter ao plano de recuperação judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058294-16.2020.8.26.0000 -E
4
por expressa determinação legal.
Ocorre que, em hipóteses como a dos autos, nas quais
o crédito executado é decorrente de condenação judicial fundada em descumprimento
contratual por parte das executadas, há divergência jurisprudencial sobre a data em que tal
crédito foi de fato constituído.
Em questões semelhantes, firme na compreensão de
que o crédito se constitui com o trânsito em julgado da sentença condenatória, vinha me
posicionando pelo reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito nas hipóteses em
que o trânsito em julgado ocorria após o pedido de recuperação judicial, entendimento
embasado em julgados deste EgrégioTribunal de Justiça (Agravo de Instrumento no
2094459-33.2018.8.26.0000, 9a Cãmara de Direito Privado, Relator COSTA NETTO, j.
29.01.2019; Agravo de Instrumento no 2005761-51.2018.8.26.0000, 9a Cãmara de Direito
Privado, Relator GALDINO TOLEDO JÚNIOR, j. 07.03.2019 e Agravo de Instrumento no
2252394-39.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Relatora FERNANDA
GOMES CAMACHO, j. 05.04.2019).
Contudo, em razão de posicionamento diverso
oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a sustentar que o crédito é constituído na
data do fato gerador do direito material perseguido, entendimento que passou a ser
unânime nesta 9a Câmara, pelas razões a seguir expostas, cheguei à conclusão que referido
entendimento se revela mais justo, uma vez que a adoção da data do trânsito em julgado
como marco da constituição do crédito, por razões lógicas, implicaria em também adotar
tal data como o termo inicial da mora do devedor, o que, a todo ver, se revelaria
manifestamente equivocado.
Nesse mesmo sentido, colhe-se V. Acórdão deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058294-16.2020.8.26.0000 -E
5
Egrégio Tribunal, da Relatoria do Desembargador MARCUS VINICÍUS RIOS
GONÇALVES, com assento na 6a Câmara de Direito Privado, que merece ser citado dada
sua integral aplicação ao caso “sub judice” e por encerrar verdadeira lição:
“(...) o fato gerador do direito à indenização, tal como
reconhecido na r. sentença, é muito anterior ao pedido de
recuperação judicial. É certo que a pretensão só foi
reconhecida com trânsito em julgado em 11/07/2017 (fl. 128 dos
autos em apenso), mas de um crédito que havia sido gerado
muito antes. Se o crédito existisse apenas do trânsito em
julgado, não haveria falar-se em juros de mora quanto aos
danos materiais desde a citação, como reconhecido na decisão
transitada em julgado. Assim, uma vez que o fato gerador é
anterior à recuperação judicial, o crédito está sujeito aos seus
efeitos.” (Agravo de Instrumento no 2149021-55.2019.8.26.0000, j.
em 14.08.2019).
A consolidar a questão, tem-se o seguinte julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
DEVEDOR
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
EVENTO
DANOSO
OCORRIDO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
SUBMISSÃO
AOS
SEUS
EFEITOS.
SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058294-16.2020.8.26.0000 -E
6
CONDENATÓRIA
PROFERIDA
POSTERIORMENTE.
IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. (...) O
propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das
recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em
julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve
sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente
analisadas
e
discutidas
as
questões
controvertidas,
e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há
como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional.
4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição
do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se
condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e
determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese,
tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento
anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve
ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da
sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (REsp
1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).
No caso dos autos, observa-se que o crédito objeto do
presente cumprimento de sentença foi constituído em 15 de novembro de 2011, data em
que se consumou o descumprimento contratual pelo esgotamento do prazo previsto para
entrega da obra, logo, considerando que tal data é anterior àquela de deferimento o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058294-16.2020.8.26.0000 -E
7
crédito é concursal 02 de março de 2017 tem-se que o crédito objeto da presente
execução deve se sujeitar ao regime da recuperação judicial da executada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator